Tribunal: TJMT
Processo: 1029416-60.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029416-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA - CPF: 429.408.851-68 (APELANTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE CONTATUAL – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – REMANESCENTE CREDITADO EM CONTA CORRENTE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a alegação de fraude na realização do contrato de empréstimo se a instituição bancária, além de apresentar o documento atinente ao pacto, comprova que parte dos valores foi utilizado para saldar dívida pretérita, havendo disponibilização do valor remanescente na conta de titularidade da parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Leila Sebastiana Jesus de Oliveira Santana Silva
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito proposta em desfavor do
Banco Pan S/A
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
suspensa, no entanto, em razão da assistência judiciária gratuita deferida em seu favor.

A apelante discorre que contratou outros financiamentos com o apelado, porém contesta o contrato nº 702015695-1, alegando que os descontos oriundos desse financiamento são indevidos, porquanto a assinatura constante do aludido documento não é sua, ou seja, houve fraude mediante falsificação.

Assevera que contestou a assinatura, e que, diante dos fatos, resta evidente a responsabilidade da instituição financeira em reparar os danos advindos dos descontos seu o seu consentimento.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 47498263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço,
a apelante

ingressou com a presente a
ção para ver declarada a inexistência de relação jurídica, bem como a repetição de indébito
, relatando que, apesar de ter contratado diversos financiamentos, no contrato nº 702015695-1 houve a falsificação da sua assinatura, afigurando-se indevidos os descontos realizados em sua folha de pagamento.

Em resposta, o apelado alegou que a contratação é oriunda de renegociação de dívida, sendo que o valor financiado foi utilizado para quitar o boleto do Banco Daycoval, no importe de R$ 2.903,48 (dois mil novecentos e três reais e quarenta e oito centavos), remanescendo um saldo de R$ 681,21 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), que foi liberado para a parte autora via depósito em sua conta no Banco do Brasil, no dia 15/08/2013.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

Pelo que se infere dos autos, não vislumbro qualquer argumento capaz de possibilitar a modificação dos fundamentos da sentença atacada.

Isso porque, cotejando o vertente caderno processual, verifica-se que, além da instituição bancária recorrida ter juntado o contrato objeto da demanda, consta dos autos a comprovação de que tais valores foram, de fato, parcialmente utilizados para quitar dívida existente com o Banco Daycoval (ID. 47498985 – Pág. 1), e o remanescente depositados na conta corrente da parte autora (ID. 47498985 – Pág. 2).

Desse modo, a apontada fraude na celebração do contrato não restou evidenciada, ante a comprovação da disponibilização do valor mutuado na conta de titularidade da recorrente. É dizer: a instituição financeira não somente apresentou o contrato firmado com a apelante, como também demonstrou o regular cumprimento daquele pacto.

Tais fatos somam-se para o desprovimento do presente recurso, em consonância com o que os Tribunais Pátrios vêm decidindo em casos semelhantes. Confiram:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DISPONIBILIZADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DO CRÉDITO NA CONTA DA APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. Cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença que julgou improcedente a Ação de Nulidade Contratual c/c Danos Morais, eis que não restou comprovada a fraude na contratação celebrada entre as partes. 02.
Os documentos probatórios dos autos esclarece que efetivamente houve a contratação de cartão de crédito consignado, indicando o valor do empréstimo e ainda documento comprovando que a quantia foi creditada na conta-corrente indicada pela própria apelante, nada apontando a existência de fraude ou qualquer meio ludibrioso que configurasse vício de consentimento alfim de nulificar o contrato.
03. Inexistindo ato ilícito por parte do banco contratado, não há o que falar em danos morais. 04. Apelo conhecido e desprovido.”
(TJ-CE - APL: 01593779820198060001 CE 0159377-98.2019.8.06.0001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUPOSTA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ILÍCITO - ASSINATURA QUE NÃO APRESENTA DIVERGÊNCIA COM AQUELAS EFETIVAMENTE FIRMADAS PELO REQUERENTE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 373, I, do CPC incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. II - No caso dos autos, a declaração firmada pela suposta falsificadora, confirmando as alegações iniciais, não pode ser tomada como prova concreta da fraude na celebração do contrato, mormente porque assinada pela filha do requerente, interessada direta no julgamento da dação. Lado outro, as assinaturas constantes do instrumento contratual não apresentam, a olho nu, divergência das demais assinaturas efetivamente realizadas pelo agravante. Deste modo, não se constatando a falsificação na assinatura do autor, não é possível acolher a pretensão de nulidade do empréstimo, com a declaração de inexistência do débito e cessação dos descontos. III - Ademais,
dos documentos anexados ao feito, percebe-se que os valores a que se refere o contrato foram creditados na conta do requerente
.”
(TJ-MG - AC: 10107140021281001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 17/10/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2017)

Assim, no tocante aos recibos encartados pelo requerido, é possível verificar a veracidade dos aludidos documentos, afigurando-se desnecessária produção da prova requerida pela parte autora, já que evidenciado nos autos que a autora recebeu tais valores do qual presente se desincumbir do pagamento.

Deste modo, diante do apontamento de que os créditos do empréstimo cuja nulidade se pretende declarar teriam sido efetivamente colocados à disposição da apelante, eventual declaração de nulidade do contrato necessitaria da prova robusta de que a autora não se aproveitou destes valores, o que não se vê nestes autos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020